Tribunal: TJDFT
Processo: 0739215-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739215-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado em favor do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA-DF e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 136776705 – autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença quanto a obrigação de fazer que lhe move MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES e outros, partes qualificadas nos autos, alegando que há prescrição da pretensão dos autores; a inexistência da obrigação de pagar, uma vez que os percentuais pleiteados teriam sido compensados posteriormente; que há limitação temporal da condenação e que foi utilizada a base de cálculo equivocada nos cálculos, havendo excesso de execução. Requereu a concessão do efeito suspensivo (ID 133505278). Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação, afirmando que não ocorreu a prescrição; que não há possibilidade de compensação; que não houve limitação temporal da condenação e que os cálculos estão corretos, subsidiariamente, no caso de ser aceito algum tipo de compensação, requereu que sejam excluídos os reajustes gerais ou específicos que não geraram ganhos reais. Pugnou para que não seja concedido o efeito suspensivo. (ID135594681). É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença em face do Distrito Federal, com base na ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 119077533, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), 39,80% (trinta e nove vírgula oitenta por cento), 2,87% (dois vírgula oitenta e sete por cento) e 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento), relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. O réu alega a prescrição da pretensão dos autores, ao argumento de que o requerimento coletivo da obrigação de fazer foi declarado extinto pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.o 1.754.067), com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não tendo operado quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico, inclusive a interrupção da prescrição. Diz que a prescrição foi interrompida pelo ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto n.o 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013 (ID 119077533, pág. 201), computando-se o novo prazo pela metade, nos termos do artigo 9o, do Decreto n.o 20.910/32, findando-se o prazo prescricional em 22/05/2016. Os autores aduzem que não há prescrição, pois é incontroverso que a obrigação de fazer interfere na obrigação de pagar e, como até o presente momento a parte requerida não cumpriu a obrigação de fazer nos autos da ação coletiva proposta pelo sindicato, não é possível o cômputo do prazo prescricional. Dizem que, a ação coletiva relativa à obrigação de fazer interrompeu a prescrição e que o Recurso Especial n.o 1.754.067 não extinguiu a referia ação coletiva, que encontra-se em andamento até a presente data. Afirmam que, caso se entenda que o referido Recurso Especial n.o 1.754.067 tenha extinguido a ação coletiva quanto à obrigação de fazer, não há que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de a ação ter sido extinta sem resolução do mérito e, neste caso, assentam que último ato processual na referida ação teria ocorrido com o trânsito em julgado do agravo no Recurso Especial n.o 1.724.113/DF, em 09/11/2021. Nos termos do artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional de débitos contra a Fazenda Pública, devendo tal prazo também ser aplicado quando a Fazenda Pública se encontra na posição de credora, em razão do princípio da isonomia (STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016 - repercussão geral). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado na súmula n.o 150, que a ação de execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, razão pela qual resta claro que o prazo para o autor ajuizar o presente cumprimento de sentença conta-se no prazo de 5 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado do título executado, que ocorreu em 27/11/2008 (ID 119077533, pág. 91), razão pela qual o título prescreveria em 27/11/2013. Contudo, o SINDIRETA/DF iniciou a execução coletiva da obrigação de fazer, em 18/07/2011 (ID 119077533, pág. 92), tendo sido o pedido reiterado em 16/9/2011 (ID 119077533, pág. 93), informação útil para a leitura da jurisprudência abaixo colacionada, o que interrompeu a prescrição. Ressalte-se que, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 3. No que diz respeito à prescrição, o colendo STJ possui o entendimento de que o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, que volta a correr, pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a contar do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. (Classe do Processo: 07162280820218070000 - 0716228-08.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão Número: 1438349, Data de Julgamento: 14/07/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Publicado no DJE : 29/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) 1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). (Classe do Processo: 07008654420228070000 - 0700865-44.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1436432, Data de Julgamento: 06/07/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE : 21/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Cabe salientar que, em relação à ação coletiva tratada no presente feito, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013 (ID 119077533, pág. 201) e execução por quantia certa quanto à Fazenda Pública, processo n.o 0010549-92.2013.8.07.0018, em 27/11/2013, que foi arquivada, em conformidade com o Recurso Especial no 1.754.067/DF, com trânsito em julgado em 03/12/2019, restando determinado ao sindicato distribuir de forma individualizada os respectivos cumprimentos de sentença. Contudo tais ações não interromperam a prescrição, pois a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, nos termos do artigo 202 do Código Civil e as referidas ações foram ajuizadas posteriormente à apresentação da execução coletiva da obrigação da fazer, que se deu em 18/07/20211, interrompendo a prescrição. O prazo prescricional tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia liquidação da sentença proferida na ação coletiva quanto à obrigação de fazer, com trânsito em julgado em 03/12/2019, nos termos do artigo 9o do Decreto n.o 20.910/1932 e conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). SINDIRETA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO SINDICATO. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, no caso, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 1.1 Iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 16/9/2011, operou-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual tornou a correr a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial no 1.754.067/DF, julgado parcialmente procedente para declarar a necessidade de prévia Liquidação da Sentença proferida na Ação Coletiva. 1.2 O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto em nada alterou os termos dos prazos prescricionais, pois já iniciada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação de Execução Coletiva. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos de Execução contra a Fazenda Pública, que inexiste litispendência entre a ação individual e ação coletiva, assim como a coisa julgada formada na ação coletiva não é oponível contra quem litiga individualmente. Aplicando-se o diálogo entre as fontes do direito, torna-se possível a aplicação do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a suspensão do Cumprimento Individual quando o exequente faz opção pela execução ajuizada pelo Sindicato. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Classe do Processo: 07050622220218070018 - 0705062-22.2021.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1427450, Data de Julgamento: 31/05/2022, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no DJE : 13/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. (...) 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 3.1. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90? (Tema n. 877). 4. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Classe do Processo: 07375854420218070000 - 0737585-44.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1401295, Data de Julgamento: 16/02/2022, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) “(...) No caso sub examine, observa-se que o prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença foi interrompido por ocasião do ajuizamento da execução coletiva, voltando a correr, pela metade, a partir do momento em que a execução coletiva foi extinta, o que ocorreu em 03/12/2019 (ID 99998223 – p. 200), nos termos da decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, pela qual se assentou que a sentença condenatória não se reveste de liquidez necessária para o seu cumprimento, devendo ser apurada “a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente” (ID. 99998223 – p.188 e 189). Dessa forma, constatado que o prazo prescricional interrompido voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a partir de 03/12/2019, não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, porquanto o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 11/08/20219(...)" (Classe do Processo: 07422795620218070000 - 0742279-56.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1429703, Data de Julgamento: 08/06/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE : 23/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) “(...) A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008 (ID no 92331081 da origem, pág. 91). O Sindicato propôs ação de execução coletiva de obrigação de fazer em 16/09/2011, que tinha por objetivo o cumprimento da medida judicial e incorporação dos valores. Depois de oito anos, o cumprimento de sentença coletiva transitou em julgado em 03/12/2019 (ID 92331081 da origem, pág. 200), após o julgamento do REsp no 1.754.067/DF, quando foi estabelecida a necessidade de individualização do crédito. Dessa forma, o prazo prescricional foi interrompido quando o sindicato propôs o cumprimento coletivo da sentença em 16/09/2011 e reiniciou pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado da execução coletiva, em 03/12/2019. (...)" (Classe do Processo: 07373740820218070000 - 0737374-08.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1432162, Data de Julgamento: 22/06/2022, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE : 04/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) O réu alega que o requerimento coletivo da obrigação de fazer foi declarado extinto pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.754.067), com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não tendo operado quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico, inclusive a interrupção da prescrição, todavia, a extinção de um processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular não acarreta sua nulidade ou sua inexistência, não fazendo coisa julgada material, mas formal, podendo ser ajuizada nova ação, tendo em vista que persiste o direito em ver a resolução do mérito da causa, prejudicada outrora por questão meramente processual, não havendo que se falar que a execução coletiva não operou quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico, conforme preconiza a jurisprudência deste Tribunal: 3. Também não se verifica qualquer omissão a ser suprida, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC. 3.1. O acórdão foi claro ao registrar que o pedido de execução coletiva realizado pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, mostrou-se apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, o que é corroborado pela jurisprudência do STJ, no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 3.2. Conquanto o STJ tenha extinto o cumprimento coletivo de sentença ante a necessidade de liquidação do julgado para a individualização do crédito, não se pode olvidar que a extinção de um processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular não acarreta sua nulidade ou sua inexistência, apenas a prolação de uma sentença terminativa, não fazendo coisa julgada material, mas formal, podendo ser ajuizada nova ação, tendo em vista que persiste o direito em ver a resolução do mérito da causa, prejudicada outrora por questão meramente processual. Por consectário, não há se falar que a execução coletiva não operou quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico. 3.3. Tendo em vista que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932; que o cumprimento coletivo de sentença ajuizado em 18/07/2011 interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do CC); que a decisão prolatada no REsp no 754.067/DF transitou em julgado em 3/12/2019; e que a embargada propôs o cumprimento individual de sentença coletiva em 29/7/2021, não há se falar em ocorrência de prescrição. 3.4. A ação de protesto foi proposta apenas em 22/11/2013, após o ajuizamento do execução coletiva realizado pelo SINDIRETA, quando já interrompida a prescrição. (Classe do Processo: 07049530820218070018 - 0704953-08.2021.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1433358, Data de Julgamento: 22/06/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 08/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Pelo exposto, o prazo prescricional de cinco anos foi interrompido quando o sindicato propôs o cumprimento coletivo da sentença quanto à obrigação de fazer em 18/07/2011 e reiniciou pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.754.067/DF, em 03/12/2019, findando-se em 03/06/2022. O presente cumprimento de sentença foi apresentado em 22/03/2022, antes do termo final para o prazo prescricional. Dessa forma, a prejudicial de prescrição deve ser rejeitada. O réu afirmou que os autores não possuem direito à obrigação de pagar, sob o argumento de que a obrigação em discussão teria sido compensada com os reajustes já concedidos aos servidores da categoria. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada (ID 119077533, pág. 101/104), uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada (Agravo de Instrumento n.o 20160020353367, ID 119077533, pág. 146/147, mantido quanto a este ponto, pelo Recurso Especial n.o 1.754.067/DF - ID 119077533, pág. 183/189), portanto, sem possibilidade de acolhimento desse argumento do réu. Sustenta o réu que há limitação temporal da condenação, pois o Supremo Tribunal Federal já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n.o 38/89, que foi revogada pela Lei n.o 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n.o 38/89 foi revogada pela Lei n.o 117/90, o que influencia no valor devido. Porém, conforme destacaram os autores em sua manifestação, o Superior Tribunal de Justiça já afastou essa questão do marco temporal, conforme documento de ID 119077533, pág. 72, portanto, neste aspecto também não assiste razão ao réu. O réu alega que há excesso de execução, afirmando que o correto seria aplicar o percentual devido sobre os valores da tabela de vencimentos/proventos vigente à época da lesão, março a junho de 1990, e deferido pelo título executivo, implantar o resultado como vencimento e trazer o valor, mês a mês, para o presente, atualizando-o pelos índices de reajustes gerais concedidos aos servidores distritais, observado o comando judicial de incidência de juros e correção monetária. Em documento referente aos seus cálculos, o réu informou que foram utilizados reajustes salariais ao longo do tempo, ao invés de correção monetária e disse que não foi considerado o salário família, por tratar-se de verba de caráter assistencial e temporário (ID 133505280). Os autores afirmam que os cálculos do réu estão incorretos, pois para a formação da base de cálculo e apuração da diferença mensal devida, o ente público replica a base de cálculo ao longo dos meses como se um aumento não interferisse na remuneração do mês subsequente, ou seja, vale-se de metodologia que considera como independentes e incomunicáveis tais parâmetros. Quanto à obrigação de fazer, considerando que os servidores fazem jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho/1990, deve-se considerar como base de cálculo para fins de incidência do reajuste em questão o valor do vencimento vigente à época da lesão, ou seja, o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o referido reajuste, demonstrando-se a evolução salarial do servidor, com os percentuais incorporados à época, atualizando-se os valores com base nos reajustes seguintes, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO RECEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO N. 905, STJ. 1. Versam os autos sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. Os percentuais relativos ao IPCs de março a junho de 1990 deverão incidir sobre o valor dos vencimentos que o servidor público recebia no mês em que o índice de reposição inflacionária deveria ter sido incluído no contracheque. Realizado o cálculo e obtido o valor da diferença à época da lesão, deve ser elaborada planilha que demonstre a evolução salarial do servidor, com os percentuais incorporados à época, atualizando-se os valores com base nos reajustes seguintes. 3. Deve-se aplicar ao crédito devido ao exequente as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 905. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. (Classe do Processo: 07098275620228070000 - 0709827-56.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1434601, Data de Julgamento: 29/06/2022, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no DJE : 12/07/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REPOSIÇÃO SALARIAL DE 84,32%. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO SERVIDOR NO MOMENTO DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar aos servidores públicos reajuste de 84,32%, decorrente da correção do IPC de março de 1990 e incidente sobre a remuneração do período de 1o de abril a 23 de julho de 1990. 2. A diferença deve incidir sobre a remuneração recebida pelo servidor à época da lesão e conforme demonstrado nos autos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Classe do Processo: 07303659220218070000 - 0730365-92.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1430480, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE : 23/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Pelo que se verifica dos cálculos realizados pelas partes, constata-se que os autores utilizaram base de cálculo equivocada, posto que não fizeram a atualização gradativa, mas atualizaram os valores pretéritos para fevereiro de 2022, sem considerar os reajustes seguintes, ao contrário do quanto demonstrado pelo setor técnico do réu (ID 133505279). Além disso, os autores incluíram indevidamente em seus cálculos valores referentes ao salário família, que se trata de vantagem transitória, não abrangida pela coisa julgada, que determinou a aplicação do reajuste apenas sobre os vencimentos. Dessa forma, restou evidenciado o excesso de execução. O réu requereu a concessão do efeito suspensivo. Considerando-se que eventual reforma da presente decisão poderá extinguir o feito ou modificar o valor a ser incorporado em favor dos autores, que se tratam de verbas públicas, podendo haver dano de difícil reparação, a implementação dos valores pelo réu nos contracheques dos autores deverá ser efetuada após o trânsito em julgado da presente decisão. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 26.961,53 (vinte e seis mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução que diminuiu o valor do débito em aproximadamente 81% (oitenta e um por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 90% (noventa por cento) para os autores e 10% (dez por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, para determinar ao réu que, após o trânsito em julgado da presente decisão, implemente nos contracheques dos autores os valores constantes na planilha de ID 133505279, atualizados até fevereiro/2022. Condeno as partes no percentual de 90% (noventa por cento) para os autores e 10% (dez por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se o réu a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Em seguida, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os autores se manifestem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emendem o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado.” A parte agravante alega, em síntese, ter apresentado impugnação na origem, na qual sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, a necessidade compensação dos reajustes conferidos aos exequentes e a modificação da base de cálculo. Não acolhidas tais teses no feito executivo original, houve a interposição do presente recurso. Em suas razões recursais, o ente federativo recorrente reforça as teses apresentadas originalmente, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. O perigo de dano de difícil reparação decorre do risco de efetivação do pagamento dos valores antes da análise do mérito do presente agravo. Já a probabilidade do direito alegado pelo ente federativo executado decorre da necessária compensação dos reajustes determinados no título judicial com outros concedidos posteriormente, conforme entendimento jurisprudencial. Confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO. ALEGAÇÃO. FASE DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA DECISÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE. 1. É possível a compensação dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal, por leis, mesmo que tal matéria não tenha sido aventada no processo de conhecimento, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento do erário. Precedente: AgInt. nos EDcl. no AREsp 581.590/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/5/2019. 2. Os servidores, ora agravantes, em nenhum momento, nos presentes autos, negaram a existência da concessão dos reajustes e/ou da reestruturação da carreira da qual faziam parte mediante as leis editadas, sendo esses fatos, portanto, incontroversos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 891.500/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)” PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO. AUMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS A MESMO TÍTULO. ALEGAÇÃO. FASE DE COGNIÇÃO. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. JUSTIÇA DA DECISÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 2. Hipótese em que servidores públicos sagraram-se vencedores em ação proposta contra o Distrito Federal que visava o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de outro plano "Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, sendo certo que, anteriormente à propositura da ação, tinham sido editadas leis locais que a eles concederam reajustes e/ou reestruturaram a carreira da qual faziam parte, sendo absorvida, a partir de então, a defasagem salarial existente, decorrente do referido plano. 3. Tendo sido as referidas legislações locais editadas anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda (em verdade, em momento anterior à própria propositura da ação), descuidou-se o Distrito Federal de arguir a questão relativa à possível compensação/limitação ainda na fase de conhecimento - da mesma forma que deixaram os servidores de suscitar o tema naquela oportunidade - e olvidou-se o juízo ordinário de considerar a existência, de ofício, de fato modificativo do direito vindicado (nos moldes previstos no art. 462 do CPC/1973). 4. Mesmo sabedores dos fatos ocorridos após a violação de seu direito, os servidores promoveram a execução sem efetuar a compensação/limitação com os aumentos que já tinham sido especificamente concedidos pela Administração, pretendendo - sob o manto da coisa julgada - perceber em duplicidade os valores a que teriam direito. 5. In casu, deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa, restando induvisoso que, ao manejar os embargos à execução, jamais pretendeu o Distrito Federal questionar o direito judicialmente e legalmente reconhecido, e sim apenas delimitar o que seria efetivamente devido. 6. Em nenhum momento os servidores negam a existência da concessão dos reajustes e/ou da reestruturação da carreira da qual faziam parte mediante as leis editadas, sendo esses fatos, portanto, incontroversos. 7. Diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 8. Não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 9. Agravo interno do DISTRITO FEDERAL provido para CONHECER do agravo e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial interposto. (AgInt no AREsp 465.900/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/03/2018) No caso em tela, observa-se que o título exequendo não aponta menção alguma acerca da possibilidade da compensação dos reajustes decorrentes do plano econômico com os reajustes concedidos por leis posteriores. Nesse contexto, por se tratar de questão não debatida nos autos originários, e, por consequência, não alcançada pelo trânsito em julgado, é viável a discussão por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, a Lei Distrital 117/90, em seu artigo 2o, consignou a possibilidade de compensação dos reajustes, confira-se: Art. 2o - "Na fixação a que alude o art. 1o desta Lei serão compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários. Nesse mesmo sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO. 1. o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, e teve acolhido o pedido concessivo a favor de seus representados do acréscimo ao recebimento do percentual de 84,32% em seus vencimentos, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019.Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. 2. O título judicial não delimitou de forma expressa os limites subjetivos, de maneira que a coisa julgada advinda da ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria. Precedentes. 3. No julgamento do REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, o Tribunal da Cidadania entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 4. É devida a compensação do percentual de 84,32%, nos termos da Lei Distrital no 38/1989, com reajustes posteriores concedidos às carreiras beneficiadas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1408748, 07272272020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, fica demonstrada a possibilidade de compensação dos reajustes em discussão, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa do servidor. Dessa forma, presentes os requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante, imperiosa se torna a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 29 de novembro de 2022 14:22:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora